Tribunal: TJDFT
Processo: 0749708-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749708-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central - Sicredi Planalto Central Agravadas: 21.124.510 Antônia Bezerra Silva Antônia Bezerra Silva D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central - Sicredi Planalto Central contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, no curso dos autos do processo executivo no 0702715-22.2025.8.07.0003, assim redigida: “Forte nos anexos ao id 250220791, defiro à ré pessoa física os benefícios da gratuidade. Quanto aos embargos, não conheço, pois conforme o art. 914, §1o, CPC devem ser autuados em autos apartados. Entretanto, recebo como impugnação e acolho a mesma, visto tratar-se o imóvel de bem e família, nos termos da lei 8.009/90, único imóvel da ré e habitado pela mesma, conforme se depreender das contas de água e luz anexadas, no que tenho a prova devidamente feita pela devedora. Assim, desconstituo a penhora do imóvel, ao id 245708003. Entretanto, não há se falar em excesso de execução, tampouco em condenação do autor, visto princípio da causalidade. Assim, intime-se o autor para que em até 15 dias aponte outra forma de satisfação, sob risco de suspensão.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 77930682), em síntese, que não pode ser aplicada a regra de impenhorabilidade do bem de família relativo ao imóvel localizado na QNN 4, Conjunto E, Lote 56, Casa 1, na Região Administrativa de Ceilândia. Aduz que embora o aludido bem pertença à segunda devedora, não haveria provas a respeito da sua utilização como moradia. Afirma que o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família não é absoluta. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação de manutenção da penhora procedida sobre o imóvel acima individualizado. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 78313435). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prefigurada no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora do imóvel pertencente à segunda agravada. A análise da impenhorabilidade do bem de família deve partir da premissa estabelecida pelo preceito contido no art. 226, caput, da Constituição Federal, segundo o qual “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. Com efeito, os dispositivos infraconstitucionais pertinentes devem ser interpretados em harmonia com o comando constitucional para que seja assegurada a efetividade da proteção da entidade familiar, com destaque para a regra prevista no art. 5o da Lei no 8.009/1990, cuja redação enuncia que para “os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. Nesse sentido é evidente que a Lei no 8.009/1990 contém norma protetiva contra a penhora do único imóvel residencial pertencente ao devedor. De fato, o devedor tem o ônus de provar que o imóvel é protegido pela impenhorabilidade do bem de família, nos termos da regra estabelecida no art. 373, inc. II, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a interpretação da norma do art. 1o da Lei 8.009/90, o bem utilizado para residência da entidade familiar é impenhorável. 2. Os direitos aquisitivos ou possessórios do bem que serve de moradia do devedor detém a mesma proteção, tendo em vista que o espírito da norma é resguardar o direito constitucional de moradia e não a proteção do bem em si. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1191829, 07055397020198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/7/2019) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO RESIDENCIAL. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. PENHORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre imóvel gravado com alienação fiduciária, diante da alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente, à luz da proteção conferida pela Lei no 8.009/90, e da ausência de comprovação de que o bem é utilizado como residência habitual da entidade familiar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 835, XII, do CPC autoriza expressamente a penhora de direitos aquisitivos, inclusive em contratos de alienação fiduciária. 4. A proteção da Lei no 8.009/90 exige prova inequívoca da destinação residencial do imóvel, ônus que recai sobre o devedor (art. 373, II, do CPC). 5. No caso, o agravante não apresentou documentação suficiente para comprovar que o imóvel é utilizado como residência familiar, limitando-se a documentos genéricos e isolados. 6. A pesquisa INFOJUD e outros elementos indicam domicílio fiscal diverso, enfraquecendo a alegação de moradia habitual. 7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que a penhora dos direitos aquisitivos é legítima, desde que não demonstrada a condição de bem de família. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 2049985, 0729824-20.2025.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/9/2025) (Ressalvam-se os grifos) No caso, as provas coligidas aos autos do processo de origem são suficientes para demonstrar que o imóvel em questão, pertencente à recorrida, é o único utilizado como domicílio pela agravada (Id. 245454224, fl. 2, dos autos aludidos). Convém ressaltar que a recorrente não demonstrou a eventual submissão do presente caso a uma das hipóteses que excepcionam a regra da impenhorabilidade do bem de família, tendo apenas formulado ilação a respeito da afirmada ausência de utilização do imóvel, pela agravada, como moradia. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator